Tribunal: TJES
Processo: 5022295-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022295-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA STRASSMAN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022295-31.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., MARIA APARECIDA STRASSMAN

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA STRASSMAN, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Autora, ora Recorrente.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES COM SUSPEITA DE FRAUDE. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE COMUNICADO EM FATURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, requer a Autora a reforma de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais, enquanto de outro, pugna o Réu pela reforma do capítulo da sentença que o condenou ao restabelecimento do limite de crédito da consumidora no valor de R$ 33.000,00. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes em face dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso manejado pelo Réu em razão da decretação de sua revelia pelo Juízo
a quo
, sem razão a Autora, tendo em vista que não há óbice à interposição de recurso ao réu declarado revel, visto que a presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015 (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

(3). Superada a questão suscitada, quanto ao recurso interposto pela Autora, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, o bloqueio preventivo de segurança promovido pelo Réu no presente caso (em que houve tentativa de realização de transação que foge do padrão de consumo da parte autora) é medida justificável e que se insere dentre as responsabilidades (sobretudo em observância ao dever de segurança) da instituição financeira, não havendo que se falar em abusividade, por si só, a partir do referido óbice.

(4). Ademais, destaca-se que, apesar de aduzir a Autora que entrou em contato com o Réu para que as transações fossem autorizadas, não comprova a realização de qualquer tratativa nesse sentido (sobretudo a partir da apresentação de protocolos de atendimento ou afins), de modo a esmorecer a narrativa de que o Requerido negou regularizar a prestação do serviço mesmo após autorização direta da titular da conta para prosseguimento das operações obstadas, razão pela qual não merece reparos a r. sentença nesse particular.

(5). No que se refere à pretensão recursal do Requerido, entendo que merecem acolhida as razões ora apresentadas. Isso porque, de fato, comprova o Réu que informou, de forma clara e explícita à Autora, que promoveria a redução do limite de crédito de que usufruía até então.

(6). Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que é legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução do limite do cartão de crédito, bem como não restituiu o limite anteriormente concedido, em razão de nova análise do perfil de risco do consumidor, desde que a redução do valor do crédito seja previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos.

(7). No presente caso, considerando que a parte autora fora devidamente comunicada quanto à redução do limite de crédito em questão (conforme fatura vencida em agosto/2022), não há que se falar em abusividade na conduta do Requerido, não fazendo jus a consumidora ao restabelecimento do limite de crédito.

(8). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora,
ao passo que

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu
, para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido de restabelecimento do limite de crédito de R$ 33.000,00.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente MARIA APARECIDA STRASSMAN ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)